Tribunal: TJMT
Processo: 1021606-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021606-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA (AGRAVADO), MARTA LEITE VIEIRA - CPF: 061.709.708-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCA LEITE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCA LEITE VIEIRA (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NETO - CPF: 139.584.371-68 (AGRAVANTE), MARTA LEITE VIEIRA - CPF: 061.709.708-98 (AGRAVADO), JOAO LEITE VIEIRA - CPF: 958.874.408-30 (AGRAVADO), MARGARETH MIESSI CAIRES - CPF: 165.509.448-30 (ADVOGADO), JOSE RICARDO GOMES registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR CESTARI MANCINI - CPF: 073.061.668-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO de PEDRO ROCHA VIEIRA, Representado pela Inventariante MARTA LEITE VIEIRA - CPF: 061.709.708-98 (AGRAVADO), JULIO CESAR CESTARI MANCINI - CPF: 073.061.668-16 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO MONTANTE DEPOSITADO E VINCULADO AO PROCESSO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os processos de inventário de ambos os executados tramitam de longa data e a cautela recomenda que, antes de qualquer outra providência, se verifique em que fase estão, mormente para se avaliar eventual repercussão no patrimônio transferido aos seus herdeiros.

II - O levantamento dos valores pretendidos pela parte credora também encontra óbice na falta de identificação da origem dos valores que estão vinculados ao referido processo, especialmente se efetivamente foram direcionados à respectiva execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0001491-31.1999.8.11.0055, manejada em face do ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, representado pela inventariante MARTA LEITE VIEIRA, ESPÓLIO DE FRANCISCA LEITE VIEIRA e JOÃO LEITE VIEIRA, indeferiu a expedição de alvará judicial, sob o fundamento de que era necessária a regularização do polo passivo, bem como o cumprimento de outras providências.

Para tanto, aduz o agravante que, a respeito da regularização dos Agravados no polo passivo da ação, na origem, não resta qualquer providência a ser tomada, uma vez que, apesar de regularmente citados, eles quedaram-se inertes.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores, vinculando tal providência ao aperfeiçoamento da sucessão processual e à identificação da origem dos depósitos vinculados ao processo.

Segundo a parte recorrente, a regularização dos Agravados no polo passivo da lide é desnecessária, porquanto no curso da ação eles foram citados e quedaram-se inertes. Além disso, não haveria qualquer óbice para o levantamento dos valores, mormente por se tratar de pretensão de recebimento de valores inadimplidos há 20 (vinte) anos.

Na espécie, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

A respeito da sucessão processual em questão, verifica-se da movimentação dos autos, que o Juízo de origem, cuidadosamente requestou perante o Juízo da Comarca de Pereira Barreto-SP, informações acerca do processo de inventário do Espólio de Pedro Rocha Viera (0004600- 72.2004.8.26.0439) e Francisca Leite Vieira (0000836-54.1999.8.26.0439).

Consoante se verifica, os processos de inventário de ambos os executados tramitam de longa data e a cautela recomenda que, antes de qualquer outra providência, se verifique em que fase estão, mormente para se avaliar eventual repercussão no patrimônio transferido aos seus herdeiros.

Nesse sentido:

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – Fase de cumprimento de sentença – Falecimento do executado – Impugnação apresentada pelas herdeiras do falecido – Alegação de que não há bens a serem partilhados e não podem responder pela dívida com seu patrimônio próprio
– Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a inclusão das herdeiras no polo passivo – Insurgência das impugnantes – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a ausência de abertura de inventário, embora existam razoáveis indícios da existência de bens a serem partilhados – Ademais, a execução prosseguirá contra as herdeiras somente até o limite da herança
– Inteligência do artigo 1.792 do Código Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2282754-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Ademais, o levantamento dos valores pretendidos pela parte credora também encontra óbice na falta de identificação da origem dos valores que estão vinculados ao referido processo, especialmente se efetivamente foram direcionados à respectiva execução.

O valor depositado beira a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme documento no id no 73064235 – Pág. 99, situação que demanda maior cautela, que iniba riscos irreversíveis ao objeto da ação ou prejuízos à terceiro e ao próprio Juízo.

Por fim, nota-se que o Juízo de origem tem dispendido esforços no sentido de dar solução ao imbróglio instalado, tendo solicitado informações e respostas para a regularização do andamento processual, além de esclarecer a origem dos valores vinculados ao processo.

Dessa feita, inclusive por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada, para que se aguarde o deslinde das providências que já se encontram em curso, no feito, na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022